Tribunal: TJDFT
Processo: 0718324-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718324-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA FERREIRA RIBEIRO RESENDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0703508-52.2021.8.07.0018), ajuizada por A. R. R. (menor, com 5 anos de idade), deferiu parcialmente a tutela provisória, para determinar ao réu que transfira o autor para o turno matutino e forneça educador especial exclusivo, no prazo de 15 dias a contar da intimação (ID 93526110 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 26309022), o agravante esclarece que o pedido do recorrido é de transferência e que não se trata de negativa do Estado em garantir o dever fundamental de educação, porquanto, confessadamente, o agravado está matriculado e frequentando aulas na rede pública. Assevera que, ao determinar a transferência (e não matrícula) da criança, há a burla da fila de transferências, pois o juízo retira a possibilidade de outros alunos serem matriculados/transferidos, causando prejuízo ao sistema predeterminado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal de acordo com as necessidades de cada localidade e com a disponibilidade de vagas. Pondera que a intervenção do Poder Judiciário nas regulamentações básicas da educação distrital, como se verifica na decisão ora vergastada, viola de forma direta, além do princípio da isonomia, o da separação dos poderes. Argumenta que não é todo estudante com transtorno global de desenvolvimento que possui necessidade de ser acompanhado por monitor, ao passo que o encaminhamento de profissional para uma instituição educacional é feito após a análise de relatórios médicos e pedagógicos e indicação da equipe especializada de apoio à aprendizagem da SEDF. Destaca que eventual remanejamento de monitor deverá observar os procedimentos legais existentes e será efetivado dentro do possível, levando em conta os profissionais e vagas existentes. Alega que o artigo 3o, da Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante ao educando portador de TEA direito público subjetivo ao acompanhamento especializado, mas não ao monitor exclusivo. Aduz que a o item 3.2 da Estratégia de Matrículas 2021 preceitua a indicação de Monitor para os estudantes com DMU com altas necessidades, mas não há nenhuma previsão de exclusividade desse monitor. Frisa que, caso seja ofertado atendimento exclusivo para a parte autora, outros estudantes com necessidades educacionais especiais ficarão desprovidos desse acompanhamento. Sustenta que devem ser observadas a reserva do financeiramente possível e a vedação de instituição de despesas não incluídas na Lei Orçamentária Anual ou a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentário ou adicionais. Discorre sobre a atribuição de efeito suspensivo, destacando que o perigo na demora reside em não se saber ao certo o real impacto da decisão agravada na vida das crianças que terão seu direito à educação preterido, a fim de que o agravado seja imediatamente contemplado, sem observância dos critérios técnicos e cronológicos. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. Preparo dispensado. Relatados, decido. Inicialmente, esclareço que as identificações de ID mencionadas adiante se referem ao processo de origem. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. O autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA classificado como nível 1, encontra-se devidamente matriculado no Jardim de Infância da 108 Sul, no 1o ano B, vespertino, turma Integração Inversa para TEA, com 10 estudantes, sendo A. R. R. o único ANEE (ID 93483107 – Pág. 13). Frise-se ainda que, diante da pandemia, o requerente encontra-se em estudo de forma virtual. Diante das suas necessidades e do hipotético retorno das aulas previsto para julho, após a vacina dos profissionais da educação, o autor ajuizou a demanda de origem, requerendo sua transferência para o turno matutino, com o apoio de educador especial e monitor exclusivos. Então, o Magistrado a quo prolatou a decisão recorrida (ID 93526110), cujo trecho transcrevo: Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que estão presentes os requisitos legais, Os documentos anexados aos autos comprovam que o autor é portador de do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista CID 10: F84 e que para o seu desenvolvimento educacional necessita de acompanhamento individualizado, justificando o pedido de educador especial. Conforme foi destacado na petição inicial o monitor é o responsável pelo cuidado com a higiene e alimentação dos alunos da educação precoce, infantil e ensino especial, mas não foi alegado e tampouco comprovado que o autor precise desse cuidado, tanto que os documentos anexados indicam que o nível do autismo é 1 e sem prejuízo intelectual (ID 93482673 - Pág. 10), portanto, não foi justificada e demonstrada a necessidade de monitor, portanto, esse pedido não pode ser deferido nesta fase de cognição sumária. No que tange ao turno, constata-se do documento de ID 93482692 demonstra que em razão da medicação o autor tem maiores possibilidade de aprendizado no turno matutino. Assim, está evidenciado que há indícios suficientes de que o autor satisfaz os requisitos para o deferimento da medida até decisão final. Em face das considerações alinhadas DEFIRO, EM PARTE, A TUTELA PROVISÓRIA para determinar ao réu que transfira o autor para o turno matutino e forneça educador especial exclusivo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se e intime-se. Da análise dos autos e da leitura da decisão vergastada, verifica-se, a princípio, que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência requerida pelo autor, motivo pelo qual o provimento do presente recurso é provável. O caso dos autos não consiste na ausência de atendimento ao direito subjetivo de educação, mas na forma da prestação dos serviços educacionais dispensados ao agravado, cujo modelo é insuficiente para atender suas necessidades, segundo defende. Desse modo, a intervenção do Poder Judiciário deve ser feita apenas de forma excepcional, sob pena de usurpação da atividade do administrador público. Da manifestação da Secretaria de Educação (ID 93483107 – Pág. 13/14), percebe-se que o caso do autor foi tratado de forma cuidadosa, dando o encaminhamento de acordo com suas necessidades e com as diretrizes educacionais existentes. Confira-se: Inicialmente, informa-se que A. R. R., conforme o l-educar, encontra-se devidamente matriculado no Jardim de Infância da 108 Sul, no 1o ano B, vespertino, turma de Integração Inversa para TEA, com 10 estudantes, sendo A. R. R. o único ANEE. Diante da solicitação de esclarecimentos, faz-se necessário apresentar a relevância dos encaminhamentos dados por esta Diretoria de Educação Inclusiva - DEIN, por meio da Gerência de Educação Inclusiva GEIN, para enturmação dos estudantes concluintes do Programa de Educação Precoce - PEP, que é o caso do estudante em pauta. Os Estudos de Casos Omissos, consistem em uma ação conjunta e colaborativa entre os profissionais das áreas técnicas de atuação na Educação Especial, em nível local, intermediário e central, bem como de representantes das demais áreas, que atestam as possibilidades das decisões que, pedagogicamente, são pensadas e exequíveis, considerando o desenvolvimento do estudante e a estrutura de atendimento da SEEDF. Assim, cada estudante é revisitado através do registro do seu percurso escolar, dos relatos e colocações dos profissionais diretamente envolvidos com ele e dos diferentes pontos de vistas apresentados pelos especialistas durante o estudo. Esse movimento, busca ofertar ao estudante, de acordo com a sua realidade, as possibilidades educacionais que melhor favoreçam o seu processo de aprendizagem e por conseguinte o seu pleno desenvolvimento. Nesse contexto, os encaminhamentos educacionais para 2021, pautaram-se na Circular n.o 37/2020 - SEE/SUBIN, de 12 de novembro de 2020, que seguindo as orientações apresentadas, foram realizados os Estudos de Casos Omissos, com esta especializada, através da participação de representantes da: UNIEB, UNIPLAT, Coordenadores Intermediários da CRE - PP, Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem, Equipe Gestora e Coordenadora do Programa de Educação Precoce do Centro de Educação Infantil 01 de Brasília. A documentação para o Estudo de Caso Omisso, foi apresentada no processo SEl de n° 00080-00210483/2020-12, referente a A. R. R., nascido em 03/04/2016, com diagnóstico de autismo (F 84), matriculado no PEP, do Centro de Educação Infantil 01 de Brasília, em 2020. Após a realização do Estudo de Caso e análise dos registros do desenvolvimento do estudante, em Despacho - SEE/SUBIN/DEIN/GEIN (51959120), foi INDEFERIDA a solicitação de encaminhamento para Classe Especial TEA e DEFERIDA a matrícula em turma de Integração Inversa com 10 (dez) estudantes, sendo A.R.R. o único ANEE da classe. O estudante deverá ser reavaliado ao longo de 2021 para novo Estudo de Caso ao fim do referido ano. Destarte, foi avaliado pedagogicamente, diante da indicação inicial do estudante frequentar uma Classe Especial, que o encaminhamento para uma turma de Integração Inversa com redução diferenciada se apresenta como um espaço mais favorável e adequado à aquisição das competência e habilidades necessárias ao seu desenvolvimento e inclusão escolar, fomentados pelo curto período que o estudante frequentou o Programa de Educação Precoce, ou seja, de setembro/20 a janeiro/21. Outrossim, deve-se observar que, apesar do tempo reduzido no ambiente escolar, A. R. R., não frequentou nenhum dia letivo de aula presencial. Insta esclarecer que conforme o Art. 27, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), in verbis: [...] Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional Inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Nesse sentido, observa-se que a LDB 9394/96: 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento Integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) E ainda, a Lei Federal 13.257, que institui o Marco Legal da Primeira Infância, preconiza: Art. 4o As políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos da criança na primeira infância serão elaboradas e executadas de forma a: [...] II - incluir a participação da criança na definição das ações que lhe digam respeito, em conformidade com suas características etárias e de desenvolvimento; Parágrafo único. A participação da criança na formulação das políticas e das ações que lhe dizem respeito tem o objetivo de promover sua inclusão social como cidadã e dar-se-á de acordo com a especificidade de sua idade, devendo ser realizada por profissionais qualificados em processos de escuta adequados às diferentes formas de expressão infantil. Ante o exposto, reiterando a indicação do encaminhamento, faz-se mister destacar que diversos estudos apontam a primeira infância como marco único de desenvolvimento que vai até os 6 (seis) anos de idade, é considerada como a mais valiosa fase do desenvolvimento, onde as crianças devem experimentar o máximo de possibilidades, as quais serão significativas por toda a vida. Nessa perspectiva, com o encaminhamento para turma de Integração Inversa com redução diferenciada, o estudante deverá frequentar sala de recursos, com momentos individualizados com professor(a) especializado e atendimento complementar nos Centros de Ensino Especial, frequentando atendimentos interdisciplinares como: Artes, Educação Física, Informática e Ciências da Natureza, no qual deverá ser reavaliado ao longo do ano letivo de para fins de no estudo de necessário, ao final do referido ano. Acrescenta-se que no presente contexto das aulas não presenciais e, por incompatibilidade das realizações das suas funções, os monitores educacionais encontram-se com as suas atividades suspensas, conforme instituiu a Portaria no 133, de 03 de junho de 2020, que dispõe sobre os critérios para atuação dos profissionais em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas atividades educacionais não presenciais, no período de pandemia pelo coronavírus. Quanto às referências ao laudo médico de A. R. R., respeitosamente, esclarece-se que esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, acolhe as indicações médicas para subsidiar os atendimentos aos estudantes com deficiência da rede pública, porém, os encaminhamentos pedagógicos são determinados pelas Equipes Pedagógicas desta SEE. Inferindo-se que, a cada um cabe o cumprimento do papel profissional, dentro da sua área de atuação. Assim, o afastamento da orientação dada pela Secretaria de Educação depende de um maior aprofundamento cognitivo, motivo pelo qual não poderia o Juiz de origem ter deferido a tutela de urgência, pois não é possível afirmar, prima facie, que o direito alegado pelo autor é provável. Especificamente em relação ao turno, com efeito, há recomendação médica para que o agravado desenvolva as atividades educacionais no período matutino, em razão dos efeitos dos medicamentos que utiliza, e esta orientação foi observada pela Secretaria de Educação, consoante relatório de avaliação de ID 93482673 – Pág. 11/13, em que há indicação da preferência pelo turno matutino. Ocorre que não há vaga no período matutino, motivo pelo qual não foi possível a matrícula no período pretendido, conforme resposta de ID 93483107: Informamos que no momento não temos disponibilidade para atender seu filho em turma de integração inversa no turno matutino, por não haver vaga. Assim que surgir a possibilidade, teremos o maior prazer em atender!!! Não obstante os esclarecimentos prestados, há de se observar que o remanejamento do aluno para turma que não possui vaga prejudicará a estratégia educacional adotada e impossibilitará o atendimento com maior eficácia, diante do número de alunos por sala. Destaque-se, ainda, que na atual turma em que o agravado encontra-se matriculado ele é o único ANEE (Aluno com Necessidades Educacionais Especiais) da classe, o que indubitavelmente favorece o ensino. Quanto à disponibilização de monitor e educador especial, também há necessidade de maior aprofundamento cognitivo, mormente porque o agravado é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA classificado como nível 1, ou seja, nível leve, de modo que a disponibilização de profissionais de forma exclusiva pode resultar na ausência de atendimento para outros alunos. Por outro lado, não foi demonstrado o perigo na demora pelo autor, tendo em vista que este se encontra em regime online e o retorno das aulas presenciais no mês de julho consiste em mero juízo especulativo e hipotético, porquanto não foi apresentado nenhum documento que indique, de forma certa e concreta, o retorno das aulas presenciais. Assim, a fundamentação apresentada pelo agravante é relevante e justifica a atribuição de efeito suspensivo. Ademais, existe evidente periculum in mora na pretensão do ente distrital, tendo em vista que a produção de efeitos da decisão agravada implicará na alteração do encaminhamento dado pela Secretaria de Educação e poderá prejudicar outros alunos que estejam no turno matutino ou possuam maior necessidade de nele ingressar. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença dos requisitos, deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para impedir que a decisão agravada produza efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem sobre esta decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator